Tribunal: TJES
Processo: 5008560-28.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008560-28.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.
RECORRIDO: GISLAINE APARECIDA TORATI BRIEL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008560-28.2025.8.08.0014

RECORRENTE: GFC COMERCIO DIGITAL;

RECORRIDO: GISLAINE APARECIDA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO DE COLETA PELA TRANSPORTADORA. EXTRAVIO NO TRAJETO PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR PELOS SEUS PREPOSTOS E PARCEIROS (ART. 750 CC E ART. 14 CDC). RETENÇÃO INDEVIDA DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO DESCASO E PERDA DO TEMPO ÚTIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO POR OBSERVAR A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega

ter realizado compra online junto à Requerida e que, após realizar a devolução dos produtos, não recebeu o respectivo reembolso.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Condeno a Requerida, ainda, à restituição do valor pago pela mercadoria devolvida, qual seja, R$659,98 (seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária desde a data do desembolso.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, GFC COMÉRCIO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

A prova dos autos (Id 73583459) demonstra que a consumidora entregou o produto para a coleta. O documento da própria contestação da Ré (Id 84501220) confirma que a ausência do pacote no Centro de Distribuição decorreu de falha da transportadora. Nos termos do Art. 750 do Código Civil, a responsabilidade do transportador começa no momento em que recebe a coisa. Sendo a transportadora escolhida pela Ré, esta responde objetivamente por falhas no trajeto. Correta, portanto, a condenação à restituição do valor desembolsado de
R$ 659,98
.

A consumidora realizou a devolução em
14/08/2024
e, até a prolação da sentença, não havia recebido o estorno. O descaso da empresa, que obriga o consumidor a buscar o Judiciário para reaver valores de um produto que comprovadamente saiu de sua posse, ultrapassa o mero dissabor. Tal conduta configura falha grave e gera angústia passível de reparação.

O valor de
R$ 3.000,00
fixado na origem atende ao caráter dúplice da condenação (punitivo-pedagógico e compensatório), sem ensejar enriquecimento sem causa, considerando o tempo de privação do capital e a capacidade econômica da Ré.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)